Tribunal: TJDFT
Processo: 0708502-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESSARCITÓRIA. ENTIDADE PÚBLICA. AVIAMENTO. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. DÉBITO INCONTROVERSO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO EM AMBIENTE ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA RESISTINDO À PRETENSÃO AUTORAL. MANIFESTAÇÃO E POSTURA. ENQUADRAMENTO. RECONHECIMENTO DA PROCÊDENCIA DO PEDIDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO RESSARCITÓRIA PELO ADIMPLEMENTO HAVIDO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSIÇÃO AO RÉU. REDUÇÃO À METADE (CPC, ART. 90, §4o). PARÂMETROS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Aviada ação de ressarcimento por ente público em face de particular e ultimada a citação, o reconhecimento e realização do débito em ambiente administrativo pelo acionado após o ato citatório enquadra-se como reconhecimento do pedido, determinando que a extinção da fase cognitiva da ação seja realizada sob essa conformação, com a sujeição do réu ao pagamento dos encargos sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, cuja fixação, contudo, deve ser realizada em compasso com o havido (CPC, arts. 85, §§1o, 2o e 3o, 90, §4o, e 487, III, “a”).
2. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material.
3. Aferido que o réu dera enseja ao aviamento de ação de ressarcimento em seu desfavor aparelhada justamente na inadimplência em que incorrera, a quitação do débito inadimplido em ambiente administrativo no curso processual não o exime, como regra, de pagar os honorários advocatícios de sucumbência geradas pela demanda, pois fora sua inadimplência que determinara a movimentação do aparato judicial, atraindo a incidência do princípio da causalidade.
4. Patenteado que o ajuizamento da ação fora motivado pela postura assumida pelo devedor e a subsequente resolução do processo determinada pelo reconhecimento do pedido de ressarcimento aviado em seu desfavor, deve sofrer a incidência dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, que, a seu turno, devem ser fixados na conformidade do legalmente positivado, pois fora quem deflagrara a relação processual, mas, consoante disposto no art. 90, caput e § 4o, do estatuto processual vigente, a verba deve ser reduzida à metade.
5. Apelo conhecido e provido. Unânime.